Tribunal: TJES
Processo: 5000939-87.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000939-87.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEJALMA SANTOS MERLO FILHO
RECORRIDO: MARIA CLARA GUIMARAES ULIANA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000939-87.2020.8.08.0035

RECORRENTE:
DEJALMA SANTOS MERLO FILHO.

RECORRIDO:
MARIA CLARA GUIMARAES ULIANA, EDSON GUIMARAES MONTES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE DE RETOMADA DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo por não ter encontrado a parte executada.

2.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que desde a propositura da presente ação em 2020, se está buscando os devedores que ainda não foram citados. A inicial fora proposta em face de 2 réus, um com endereço em Vitória-ES e outro em endereço em Santa Teresa-ES. Em ambos não foram localizados. Aduz que só houve uma tentativa de busca no sistema informatizado. E convém ressaltar que o lapso temporal grande da tramitação desse processo se deu por conta da Pandemia de COVID19, tendo o feito sido proposto antes da decretação da emergência mundial.

3.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na
medida em que o processo nos Juizados Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, foram realizadas tentativas de buscas ao endereço da parte executada através do sistemas judiciais, as quais restaram infrutíferas. Ressalta-se que a fase executória desdobra-se desde o ano de 2020, onde não foi possível sequer citar os executados, muito menos localizar bens dos mesmos, o que, obviamente, impossibilita o prosseguimento da execução. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera o erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, o procedimento dos Juizados Especiais prevê, expressamente, a extinção do processo nos casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens penhoráveis (Lei 9.009/35, art. 53, § 4º).

4. Por fim, ressalto que
a extinção do feito sem resolução do mérito não faz coisa julgada material, porque não satisfeita a obrigação, não impedindo o desarquivamento diante da possibilidade de localização de outros bens para a continuação da execução, desde que o exequente apresente bens do executado passíveis de penhora, dentro do prazo prescricional.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de
custas e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)